Tribunal: TJDFT
Processo: 0701796-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO. HOSPITAL PARTICULAR. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF. LEITO DE UTI - COVID NA REDE PÚLICA. AUSÊNCIA DE VAGA. RESPONSABILIDADE. DEVER DO ESTADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A Constituição Federal (CF) consagra o direito à saúde em diversos dispositivos, notadamente em seu art. 196, que dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, bem como pelo acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação. Trata-se, pois, de direito subjetivo assegurado a todos, com previsão inclusive no rol dos direitos sociais (art. 6o, da CF).

2. Verificada a necessidade de o paciente ser internado em UTI e não existindo vagas em hospitais da rede pública, incumbe ao Distrito Federal custear os gastos da internação em hospital privado.

3. Apelação conhecida e parcialmente provida.